Tribunal: TCU
Processo: 041.479/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2804/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.479/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Aparecido Bruno (XXX.179.838-XX); Faber Cezar Nasser de Menes Baia (XXX.324.681-XX); Ricardo Fukumasa (XXX.382.917-XX); Sencler Fiorentin (XXX.864.328-XX); Sidinara Terlice Ramos Caye (XXX.975.910-XX); Silvia Carmem Leite de Andrade (XXX.018.664-XX); Silvia Maria Silva Matas (XXX.156.430-XX); Simone Domingues Sendinez (XXX.218.868-XX); Sonia Cristiane Almeida Pereira Gloria (XXX.908.901-XX); Veriane Cabral Lima Leite (XXX.781.396-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.